Tribunal: TJDFT
Processo: 0723396-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723396-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA BRAGA AGRAVADO: ANDRE DOS SANTOS LIMA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Camila Braga pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou alegação de prescrição do direito executório. A agravante narra que se trata de cumprimento de sentença referente à condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Acresce que o referido processo transitou em julgado em 11/07/2018 e que, somente em 30/09/2022, o agravado ingressou com pedido executório. Sustenta que a decisão agravada adotou o prazo prescricional de cinco (5) anos de forma equivocada, com fundamento no art. 206, § 5o, inciso I, do CC. Argumenta que a sentença é título executivo judicial e, por isso, não se adequa ao dispositivo retromencionado. Defende a aplicação do Enunciado 150 da Súmula do STF. Aduz que o caso em tela representa hipótese de aplicação do art. 206, §3o, inciso V, do CC, que prevê prescrição trienal da pretensão de reparação civil, de modo que esta ocorreu em 12/07/2021. Alega que, ainda que se considere a suspensão dos prazos determinada pelo art. 3o da Lei 14.010/2020, o termo da prescrição teria transcorrido em 01/12/2021. Requer a atribuição de efeito suspensivo até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso para declarar a prescrição e extinguir a execução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela – aquilo que o agravante nominou de “efeito suspensivo” a despeito da clara redação conferida ao art. 300, do CPC: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao recorrente, eis que a tramitação do feito executivo fundado em título prescrito pode ensejar indevido ato expropriatório contra a agravante. No que se refere à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, a tese jurídica expendida pela recorrente parece revestir-se de plausibilidade. Na hipótese, tratando-se de pretensão executória de sentença que julgou procedente o pedido para condenar a agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID no138477682, pág. 01, dos autos de origem), aplica-se o prazo prescricional de três (3) anos de que trata o art. 206, § 3o, inciso V, do CC, nos termos do Enunciado 150 da Súmula do STF. Assim, em princípio, considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 11/07/2018, conforme certidão de ID no 138477682, pág. 27, dos autos de origem, tem-se que a prescrição se consumou em 01/12/2021, em razão de expressa determinação da Lei no 14.010/2020, que suspendeu os prazos por quatro (4) meses e vinte (20) dias, dentro do lapso temporal de 10/06/2020 a 30/10/2020. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 04 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator